Tribunal: TJDFT
Processo: 0717634-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e manteve a sentença em todos os seus termos. O Embargante aponta que o acórdão apresenta contradição, sob o argumento de que não teria analisado de forma correta as provas e as alegações apresentadas; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

3. Não se evidencia a contradição alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.

4. Como exposto no acórdão embargado, “[...] os laudos de vistoria inicial e final, assim como as fotos do imóvel (Ids 53987947 e 53987948) denotam que a entrega do imóvel por parte do Recorrente se deu com evidente diferença na pintura das paredes; [...] a Lei n.o 8.245/1991 é clara ao estabelecer que é dever do locatário restituir o imóvel, finda a locação, no estado que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes de seu uso normal” (art. 23, inciso III); no caso, o próprio Autor afirma que realizou “alguns furos nas paredes”, fato que implica na necessidade de realização dos reparos”.

5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).

7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.